Tribunal: TJPA
Processo: 0809829-78.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809829-78.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SINONIA MARIA CRUZ VALENTE

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O

0809829-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
SINONIA MARIA CRUZ VALENTE

ADVOGADOS:
SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO E SANDRA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO.

AGRAVADOS:
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS E PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

ADVOGADOS:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, RENATA MARIA FONSECA BATISTA E NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RECORRENTE.
RESTOU ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, NA QUAL FOI ELEITO O FORO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA DIRIMIR QUALQUER CONFLITO RELATIVO AO CONTRATO. SUM.335 DO STF:
“É VÁLIDA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO PARA OS PROCESSOS ORIUNDOS DO CONTRATO”.

NÃO VERIFICADA A RELAÇÃO DE CONSUMO NO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, E INEXISTINDO QUALQUER VULNERABILIDADE OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA, FAZ-SE IMPERIOSA A CONSTATAÇÃO DA
VALIDADE
E EFICÁCIA DA
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DE
FORO
, DEVENDO SER MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA QUE PRIVILEGIA OS TERMOS LIVREMENTE PACTUADOS E REMETE OS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O

0809829-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
SINONIA MARIA CRUZ VALENTE

ADVOGADOS:
SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO E SANDRA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO.

AGRAVADOS:
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS E PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

ADVOGADOS:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, RENATA MARIA FONSECA BATISTA E NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
SINONIA MARIA CRUZ

VALENTE
, inconformada com a decisão monocrática, que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento movido contra

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS E PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS.

Diz a agravante que: “P
retende obter a reforma da r. decisão monocrática, que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento sob o fundamento de
não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, restou estabelecida entre as partes cláusula de eleição de foro, na qual foi eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para dirimir qualquer conflito relativo ao contrato”.

Continuando afirma que
A remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro, constituirá grande resultará na impossibilidade da agravante permanecer litigando em face das agravadas, prejudicando seu direito de ação. Trata-se de pessoa idosa, hoje com mais de 70
(setenta) anos de idade e sem condições de saúde, nem financeiras para desloca-se a qualquer comarca fora de seu domicilio.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade do participante e/ou assistido dos planos de benefícios patrocinados ajuizarem demandas em desfavor de entidades de previdência privada
no foro de domicílio da ré
,
no eventual foro de eleição ou mesmo, no foro onde labora ou laborou o funcionário para a patrocinadora
, de modo a garantir o equilíbrio e a isonomia entre participantes, resguardando, assim, o acesso à justiça, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Com efeito, estão presentes os requisitos dispostos no art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, quais sejam: o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, 16 de dezembro de 2019

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O

0809829-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
SINONIA MARIA CRUZ VALENTE

ADVOGADOS:
SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO E SANDRA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO.

AGRAVADOS:
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS E PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

ADVOGADOS:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, RENATA MARIA FONSECA BATISTA E NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme disse por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo,
verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, restou estabelecida entre as partes cláusula de eleição de foro, na qual foi eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para dirimir qualquer conflito relativo ao contrato. Importante ressaltar, que no caso concreto, não verifico qualquer relação de consumo entre as partes, logo, não podendo se falar em hipossuficiência, o que descaracteriza a aplicação do CDC.

A jurisprudência, todavia, tem considerado inválida a cláusula de eleição de foro especialmente se comprovado ficar que a sua prevalência tornar inviável ou dificultar excessivamente o acesso ao Judiciário.

Esta hipótese, todavia, não se faz presente neste caso.

Ademais, é sabido que tal disposição encontra amparo legal na Sum.335 do STF:
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

A discussão versa principalmente sobre direito, provavelmente não será preciso a agravante deslocar-se da Cidade de Belém, até porque a mesma poderia ser ouvida através de Carta Precatória e os demais atos, serão pelo Processo Judicial Eletrônico, que não necessita da presença do causídico, no Tribunal de origem.

Desta forma, não haverá qualquer prejuízo a recorrente.

Agravo de Instrumento-Cv
1.0000.19.084796-2/001

0847970-62.2019.8.13.0000 (1)

Relator(a):
Des.(a) Mota e Silva

Data de Julgamento:
29/10/0019

Data da publicação da súmula:
29/10/2019

Ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DE
FORO
VÁLIDA E EFICAZ - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Não verificada a relação de consumo no negócio jurídico entabulado entre as partes, e inexistindo qualquer vulnerabilidade ou dificuldade de acesso à justiça, faz-se imperiosa a constatação da
validade
e eficácia da
cláusula
de
eleição
de
foro
, devendo ser mantida a decisão agravada que privilegia os termos livremente pactuados e remete os autos ao juízo competente.

Em suma,
não verifico na hipótese narrada nos autos a vulnerabilidade alegada pela agravante que poderia justificar, excepcionalmente, a manutenção do trâmite processual na Comarca de Belém.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

de Janeiro de 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/02/2020